Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 14.509/2022. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO DEVEDOR NA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO DECRETO N° 11.150/2022. NÃO CABIMENTO.
1. O interesse de agir do autor está configurado quando se verifica a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para fins de limitar os descontos bancários realizados em seu contracheque, sendo, neste caso, vedada a exigência de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal). Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A Lei n° 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada).
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do consumidor são legítimos e estão dentro da margem consignável permitida pela legislação de regência, pois os empréstimos consignados e a amortização de cartão de crédito respeitaram os limites de 35% (trinta e cinco por cento) e 5% (cinco por cento), respectivamente, da renda bruta do devedor.
4. Ausente a comprovação do superendividamento do consumidor, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto n° 11.150/2022, não se deve aplicar o procedimento de repactuação de dívidas previsto pela Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021).
5. Nas ADPFs n° 1.005 e 1.006, que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), não foi deferida liminar para suspender o teor do art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, tampouco para sobrestar os processos sobre superendividamento em tramitação no território nacional, o que impede a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, ainda mais quando não se vislumbra evidente violação à Constituição pelo ato normativo questionado.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.